Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-20.2020.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-20.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIRIO DIAS DE SOUZA - CPF: 173.889.961-68 (APELANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), DOUGLAS FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 019.388.341-43 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), LETICIA BASTOS VITALINO - CPF: 040.356.961-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE, COMO O REQUERIDO DIZ QUE NÃO FOI ELE QUEM OCUPOU A ÁREA DISCUTIDA NOS AUTOS, NÃO PODERIAM SER CONSIDERADAS AS TESES LANÇADAS NA CONTESTAÇÃO POR ELE APRESENTADA – AFIRMAÇÃO QUE INDICA A CONCORDÂNCIA DO AUTOR DE QUE NÃO HOUVE TURBAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como o art. 561 do Código Civil prevê que atribui ao autor provar “
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
, e, no presente caso, o autor concorda com o requerido que não houve turbação por parte do requerido, não há cogitar a procedência do seu pedido de manutenção de posse.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALIRIO DIAS DE SOUZA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 1002422-20.2020.8.11.0010), ajuizada pelo apelante contra DOUGLAS FLORES DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, “
há dúvidas até quanto à localização, de fato, da área triangular registrada na Quadra 48
(que o autor afirma ter adquirido)”, e, também,
“se a referida área é de domínio público ou particular”,
e, além disso,
“não se verifica o exercício de posse por nenhuma das partes”.
A sentença condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 143546375).

O apelante diz que exerce posse indireta sobre o lote urbano situado na Rua Marileuza Fulador, Quadra n° 48, Lote 11, na cidade de São Pedro da Cipa-MT, que comprou, no dia 31.12.2019, de Raimundo Nonato da Silva, para quem o antigo proprietário, Antônio João Gonçalves da Silva, no dia 28 de junho de 2016, outorgou procuração para venda do bem, mas permitiu que a Sra. Margarida continuasse com suas plantações no local.

Afirma que, como o próprio apelado afirmou que quem ocupou o imóvel foi o pai dele, Severino Flores, e não ele, o apelado,
“não se pode admitir a contestação do Sr. Douglas Flores de Oliveira, ora Réu, em benefício de terceiro”.

Alega que o depoimento das testemunhas mostra que não há dúvida quanto à localização do imóvel adquirido pelo autor, mas tão somente quanto aos nomes das ruas que circundam o lote, tanto é que o próprio requerido juntou um mapa que aponta, como proprietário, Antonio João Gonçalves da Silva, o que também prova que o imóvel é particular, e não do município.

Afirma que o ex-vereador da cidade, Carlos Eduardo Queiroz, e o tabelião do cartório da cidade confirmam, em seus depoimentos, que o imóvel discutido nos autos foi vendido ao autor; afirma, também, que o depoimento da testemunha Vanderlei deve ser desconsiderado, pois é inegável o seu interesse em favorecer ao apelado.

Finaliza, dizendo que
“a declaração de posse do Sr. Severino Flores além de ser um documento unilateral, é datada fraudulentamente no ano de 2019, mas na realidade é de 01/10/2020, conforme se prova pelo reconhecimento de firma
”; que
“a conta de água é de setembro/2020, tendo consumo “zero”, portanto, foi feita apenas para servir de suposta prova nesta ação”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido do autor

(cf. Id. nº 143546378).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143546380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da sentença:

“(...)

In casu
, embora o autor tenha aportado ao feito o recibo do pagamento pela suposta área e alegado que visitava o local com frequência, não se vislumbram provas robustas aptas a demonstrar o alegado em sua inicial.

Frise-se que há dúvidas até quanto à localização, de fato, da área triangular registrada na Quadra 48, porquanto no mapa descritivo a área alegada pelas partes não se trata de um triangulo e não constam as mesmas limitações, ou seja, a frente não é a Rua Mato Grosso.

Há dúvidas, ainda, se a referida área é de domínio público ou particular.

Frise-se que possuidor e esbulhado não é simplesmente quem alega. Na verdade, é quem prova ter tido a posse justa da coisa e ter sido dela privada por violência, o que não acontece no caso em tela, visto que não se verifica o exercício de posse por nenhuma das partes, como, inclusive, dito em audiência.

Em outras palavras, exerce a posse aquele que a desfruta de fato, isto é, quem realmente e efetivamente exerce algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade, segundo a lição do artigo 1196 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Ademais, extrai-se dos autos que os depoimentos em juízo não demonstraram de forma clara e convincente que o requerente é o possuidor do bem ao tempo do suposto esbulho perpetrado pela parte requerida.

As testemunhas aduziram em consenso que a área discutida é aquela de frente para a Rua Marileusa Lopes Fulador e esquina com a Rua Edmundo Gomes da Silva e de fundo com a Sra. Maria Madalena.

Ainda em sede testemunhal, tem que os Srs. Raimundo e Carlos Eduardo (testemunhas do autor) declararam que a posse é do Sr. Alirio, ora autor, e claro, a testemunha Wanderlei (testemunha do requerido), aduziu que a posse é do Sr. Severino, pai do Douglas, ora requerido.

Importante salientar que o caso em questão se limita à posse, não havendo menção ao domínio. Isto é, o fato jurídico noticiado é a suposta perda da posse em razão de esbulho. Porém, em que pesem as alegações do autor e das testemunhas, não restou comprovada a posse da parte autora, a teor do que determina o artigo 561 do CPC.

Ressalte-se que os documentos que instruem o feito não possuem o condão de comprovar a posse da parte autora. Noutras palavras, não há provas hábeis que permitam o esclarecimento da posse do bem em favor da parte requerente.

Logo, incabível o pleito autoral, eis que ausentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 561 do CPC.

(...)”

No presente recurso, o apelante estranhamente concorda que o apelado não é o responsável pela alegada turbação, e, por isso, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e diz isso, com a intenção de que sejam desconsiderados os argumentos apresentados pelo apelado na contestação.

Porém, como o art. 561 do Código Civil prevê que atribui ao autor provar “
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”,
e, no presente caso, o autor admite que não houve turbação por parte do requerido, não há sequer cogitar a procedência do seu pedido de manutenção de posse.

Como se não bastasse, o autor afirmou na inicial que fez “
a comprovação da posse pela Escritura Pública de lavrada em 28 de junho de 2016, onde o Sr. Antônio João Gonçalves da Silva concede o poder de venda do lote objeto desta ação para o Sr. Raimundo Nonato da Silva, o qual vende para o Autor (Sr. ALIRIO DIAS DE SOUZA), conforme comprova-se através do recibo devidamente assinado pelo Sr. Raimundo Nonato da Silva no dia 30 de dezembro de 2019”,
e, como se sabe, escritura pública de venda não indica exercício de posse por quem quer que seja.

No presente recurso, o apelante inova, dizendo que exerce posse indireta, porque permitia que uma mulher chamada Margarida plantasse na área, mas a tese sequer comporta conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe. Quando o Agravo Interno é manifestamente improcedente, impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4º, do CPC”.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo Interno n. 0025359-41.2015.8.11.0002 – Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022